Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751330-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES, PAULO JOSE MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Rejeição – Prosseguimento do Feito Condicionado à Preclusão da Decisão – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Vejamos o trecho final da Decisão agravada: “(omissis) Por todo o exposto, não há excesso de execução no caso dos autos, restando corretos os cálculos apresentados pelo autor. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela requerida no ID 174794775, devendo ser considerando o valor do débito em R$ 36.426,89. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para liberação do valor depositado nos autos para o autor e extinção do feito pelo pagamento. (Destaquei) Como se observa, o Juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão recorrida. Portanto, ausente o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, pois enquanto não houver julgamento definitivo do presente recurso não haverá preclusão da Decisão. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator